Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por mestre de obras, autor, que celebrou contrato de empreitada com o requerido para reforma e ampliação de residência, alegando inadimplemento parcial dos serviços executados. O réu, por sua vez, apresentou reconvenção sustentando que o autor teria recebido valores superiores aos devidos, diante da má execução e inconclusão da obra, pugnando pela restituição de quantia. A sentença julgou antecipadamente o mérito, afastando a produção de provas requeridas, inclusive a pericial, e desconsiderando laudo técnico particular juntado pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial imprescindível à adequada solução da controvérsia quanto à execução do contrato de empreitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, exige a inexistência de necessidade de novas provas; contudo, a controvérsia sobre inadimplemento e má execução contratual demanda esclarecimento técnico sobre a execução e qualidade dos serviços prestados.
4. O réu postulou expressamente a produção de prova pericial e apresentou laudo técnico elaborado por engenheiro, que foi desconsiderado na sentença por ausência de critérios técnicos e metodológicos, sem, contudo, oportunizar a realização de prova técnica judicial.
5. A controvérsia envolve questões técnicas que não podem ser elucidadas apenas com os documentos já acostados aos autos, sendo imprescindível a prova pericial para verificar se os valores pagos correspondem aos serviços efetivamente prestados.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a negativa de produção de provas técnicas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.
7. Em razão da cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, é incabível a fixação de honorários advocatícios recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de produção de prova pericial, requerida para elucidar fatos controvertidos de natureza técnica, configura cerceamento de defesa.
2. É imprescindível a dilação probatória em ações de cobrança fundadas em contrato de empreitada quando há divergência relevante sobre a execução e o adimplemento contratual.
3. A cassação da sentença para reabertura da instrução processual impede a fixação de honorários de sucumbência recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 10; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1915320, 0713464-91.2022.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1989311, 0702469-66.2024.8.07.0001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 29.04.2025.